Tribunal: STF
Processo: Rcl 65717
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A., contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0021866-54.2017.5.04.0027, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Elinara Maria Waldemarca, por meio da qual busca a declaração de vínculo empregatício relativamente ao período no qual as partes executaram instrumento contratual regente da prestação autônoma de atividades de corretagem.
 
    3. Noticia que, no reconhecimento do vínculo de emprego, o Juízo da 27ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, ao analisar a natureza jurídica da relação havida entre as partes, avoca como elemento central da fundamentação, para o reconhecimento do suposto vínculo empregatício, a atuação do trabalhador na atividade-fim da empresa reclamada. 
 
    4. Destaca que o Juízo sentenciante aplicou a regra de ônus da prova, próprio da Justiça do Trabalho, para reconhecimento do vínculo, com o intuito de afastar a natureza civil da relação havida entre as partes, por entender preenchidos os requisitos da relação de emprego. Aduz que o vínculo foi declarado sem considerar a alegada configuração de vício de consentimento, passível de macular a validade da natureza civil das atividades de corretagem.
 
    5. Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve o reconhecimento do vínculo empregatício e, por conseguinte, sua condenação ao pagamento das verbas rescisórias. Informa que o recurso de revista interposto teve seu seguimento negado, com fundamento no enunciado nº 126 da Súmula do TST. Registra que as razões do agravo de instrumento interposto foram desprovidas e que o agravo interno se encontra pendente de julgamento.
 
    6. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da ação trabalhista de origem, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar os atos reclamados.
 
    8. Em 26/02/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 48).
 
    9. O Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região prestaram as informações. Relatam acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-docs. 52 e 53, respectivamente).
 
    10. A parte beneficiária, Elinara Maria Waldemarca, em contestação, alega ausência de contrato, que é exigido pelo art. 6º da Lei nº 6.530, de 1978. Afirma inexistência de aderência estrita às teses vinculantes apontadas como paradigmas. Diz ter ocorrido irregularidade formal na contratação da parte beneficiária para atuar na coordenação de equipe de venda de imóveis. Requer seja negado seguimento à presente reclamação e, sucessivamente, a manutenção do reconhecimento do vínculo empregatício (e-doc. 56).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    16. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    17. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    18. Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil, cuja existência foi confirmada pela própria beneficiária (e-doc. 7, p. 3), tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    19. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    20. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (e-doc. 7, p. 4-10; grifos e destaques do original):
 
“(...) VÍNCULO DE EMPREGO - PEDIDOS ACESSÓRIOS - MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT.
A Julgadora de origem verificou que a reclamante ocupou o cargo de gestora, e não apenas de corretora de imóveis, laborando com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. Assim, reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes, no período entre 1º-02-2016 e 15-08-2016, tendo o vínculo sido extinto por iniciativa da reclamada, imotivadamente. Deferiu à autora o pagamento de aviso-prévio de 30 dias, férias proporcionais com 1/3 (na razão de 7/12 avos) e 13º salário proporcional (7/12 avos), multa prevista ao art. 477, §8º, da CLT. Condenou a ré a providenciar a anotação da CTPS da reclamante, com salário de R$ 1.398,65.
(...)
Restou demonstrado que a autora não foi contratada como simples corretora de imóveis, mas sim para ocupar o cargo de "gestora de equipe de vendas e gestora de produto da Construtora Cyrela Goldsztein", ou, como constou das conversas entre a reclamante e o Sr. Marcelo Damin (Ids-9ff6fb2 e seguintes), como gestora da conta "GP Goldsztein", "uma das três melhores contas da empresa", conforme informou o Sr. Marcelo Damin.
(...)
Como já visto, a autora não foi contratada como "corretora de imóveis", mas como gestora, e, como bem observado na sentença, "a atuação da reclamante perante a empresa ré está centrada na coordenação do trabalho dos demais corretores em relação à empresa construtora/incorporadora em específico, e não do trabalho "em campo", como corretora de imóveis, propriamente dito - ainda que se cogite de prestação de serviços de tal forma, de modo residual.".
Ainda que a reclamante desempenhasse as atividades de corretora - o que não é o caso - este Relator entende que os serviços prestados se relacionavam à atividade-fim da empresa. A ré, com atuação no ramo imobiliário, necessitava dos serviços da demandante para realizar as transações de compra e venda de imóveis de seus clientes. Sem os serviços prestados pela autora, a parte demandada não atingiria seu fim econômico e não teria condições de permanecer no mercado. Verifica-se, portanto, a presença do elemento subordinação, em sua forma estrutural, vinculando o trabalhador a tal ponto, de modo a torná-lo peça-chave na engrenagem estrutural produtiva da empresa, visando justamente ao atingimento de seus objetivos comerciais.
Ressalta-se, ademais, que a Lei n. 6.530/78 (Lei dos corretores de imóveis) e o Decreto nº 81.871/78, que a regulamentou, não inviabilizam a pretensão da obreira, porquanto esta não laborou como autônomo. Nesse sentido, segue decisão do TST:
(...)
Nesse contexto, estando presente a prestação de trabalho pessoal, oneroso, não-eventual e subordinado, a sentença não comporta reforma por seus judiciosos fundamentos e porque presentes todos os requisitos exigidos nos artigos 2º e 3º da CLT, sendo devidas as parcelas elencadas no relato deste item. 
Por fim, é devida a multa do artigo 477, §8º, da CLT, tendo em vista que não foram pagas as parcelas rescisórias, em nada importando o fato de ter sido somente reconhecido em sentença o vínculo de emprego entre as partes. 
Diante da tese ora adotada, restam prejudicados todos os demais argumentos lançados pela parte ré. Não se verifica na hipótese ofensa aos dispositivos legais e constitucionais mencionados no recurso, prequestionados. 
Provimento negado. (...).”
 
    21. A decisão acima transcrita foi mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em sede de recurso de revista.
 
    22. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e o corretor de imóveis autônomo. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    23. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    24. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de serviços imobiliários, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.
 
    25. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, em sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários autônomos por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-Agr/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).
 
    26. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    27. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    28. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    29. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    30. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator